Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-03.2015.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADES OCORRIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - A preliminar de inépcia da denúncia afastada no julgamento de recurso em sentido estrito defensivo está acobertada pela coisa julgada, diante da inadmissibilidade do recurso especial e não conhecimento do respectivo agravo. Além disso, inviável que este mesmo Colegiado examine novamente a questão, por absoluta incompetência para modificar suas próprias decisões.
II - Embora a Defesa não tenha fundamentado o termo de apelação no art. 593, III, “a”, do CPP, necessário o exame acerca de supostas nulidades, para se evitar negativa de prestação jurisdicional.
III - Preclusa suposta nulidade ocorrida na audiência realizada na primeira fase do rito escalonado do Júri, quando não observado o disposto no art. 571, V, do CPP.
IV - Eventuais nulidades ocorridas em plenário, devem ser arguidas imediatamente após ocorrerem e registradas na ata de julgamento, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão.
V - Não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
VI - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
VII - Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório, de modo que assim não se classifica a resolução dos Jurados que rechaça a tese de legítima defesa e acolhe a teoria apresentada em Plenário pela Acusação, fundada em provas coligidas durante a instrução criminal, inclusive acerca da existência do dolo para a prática criminosa, o que impede a desclassificação.
VIII - Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IX - Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, pois fundada em elementos concretos os autos, considerando que a vítima estava embriagada o que aumentava sua vulnerabilidade.
X - Configuradas diversas qualificadoras do crime de homicídio, uma delas poderá ser destacada para a modulação dos limites da pena e as demais como agravantes, quando assim previstas em lei, ou residualmente para majoração da pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
XI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XII - Recurso conhecido e desprovido.